Tribunal: STF
Processo: HC 262022
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.008.907/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABORDAGEM POLICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NULIDADE DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente pedido de habeas corpus.



    2. Os agravantes foram condenados a 10 anos de reclusão e 1.500 dias-multa pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. A condenação foi mantida em apelação.



    3. Não se conheceu do habeas corpus anterior por ser substitutivo e, na análise de ofício, deixou de verificar-se flagrante ilegalidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior que indeferiu liminarmente o habeas corpus por reiteração de pedido.



    5. Há também a questão de saber se houve nulidade na abordagem e busca veicular, violação ao direito ao silêncio e desproporcionalidade na valoração das provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. O agravo regimental deixou de apresentar novos argumentos que possam alterar o entendimento anteriormente firmado.



    7. As alegações de nulidade da abordagem e busca veicular não foram levadas ao conhecimento das instâncias inferiores, configurando nulidade de algibeira.



    8. A questão do direito ao silêncio foi analisada e afastada pelo Tribunal de origem, sem flagrante ilegalidade.



    9. A dosimetria da pena foi ratificada pelo Tribunal de segunda instância, sem reparos a serem efetuados.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (doc. 8, pp. 45-46).



    Ao final, busca-se:



    [...] a ABSOLVIÇÃO ou, subsidiariamente, para que, NO MÁXIMO, seja reconhecida a condição de usuários de drogas, requerendo a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta para o tipo penal de menor potencial ofensivo do artigo 28 da Lei 11.343/06), com a consequente aplicação das benesses previstas na Lei 9.099/95.



    Entendendo de maneira diversa, que seja reconhecida a figura privilegiadora do artigo 33 da Lei de Drogas (§ 4º), pelos motivos expostos em tópico específico: acusados ressocializados, pessoas de boa conduta e índole e que não se dedicam à atividade criminosa, tampouco integra alguma organização criminosa.



    Requer, também, que dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, REDUZINDO A PENA APLICADA, nos termos da argumentação acima.



    No que tange ao tipo penal da associação, consigno que o tipo penal previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 exige a comprovação da estabilidade e permanência da associação, não bastando sua eventualidade, havendo a necessidade de prova segura quanto à estabilidade da sociedade formada pelos agentes com o fim de traficarem drogas, portanto pede para que seja reformada a sentença quanto ao crime de associação, pois, ele inexiste.



    Da mesma forma, requer a aplicação de regime de pena mais brando, porquanto o fechado é incompatível com as circunstâncias do caso concreto, devendo, em verdade, ser o caso de aplicação do Regime ABERTO OU NO MÁXIMO SEMIABERTO, considerando, novamente, a personalidade e todas as circunstâncias positivas do acusado, também acima apresentadas.



    Por fim, pleiteia-se seja a pena de multa arbitrada em seu mínimo legal ou, no mínimo, seja aplicada em consonância, também, com a proporcionalidade, devendo ser reduzida (doc. 1, pp. 53-54).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Em que pese a alegação de que os fundamentos do habeas corpus não consistem em reiteração de HC anteriormente impetrado, tais argumentos não estão em consonância com o que se depreende da decisão agravada fls. 1.767-1.771:



    [...] A tese de nulidade do flagrante e da busca veicular não foi apreciada pelo Tribunal de segunda instância. Igualmente, a tese da desclassificação e do tráfico privilegiado não foram abordadas no acórdão. Portanto, incabível análise sobre tais questões, sob pena de supressão de instância.



    Ao que se extrai, tais teses de nulidade não foram levadas ao conhecimento do Juízo de primeiro grau, o que se depreende da decisão que recebeu a denúncia (fls. 575- 578) e da sentença (fls. 807-810). O Tribunal de origem também deixou de analisar a alegação de nulidade da abordagem e da busca veicular (fls. 56-69). Inexiste notícia de que tais alegações foram levadas ao conhecimento dos juízos. Dessa forma, possivelmente a alegação, somente realizada perante esta Corte Superior, constitui nulidade de algibeira, sendo inadmitida pela jurisprudência do STJ. No mais, ausente flagrante ilegalidade cognoscível de plano nas diligências policiais realizadas para a colheita de prova.



    Por sua vez, a questão referente ao direito ao silêncio foi expressamente analisada pelo Tribunal de origem e afastada de forma fundamentada. A conclusão da Corte local foi apreciada pela decisão agravada e mantida, nos seguintes termos (fls. 1.767-1.771):



    Com relação à violação ao direito ao silêncio, não se verifica flagrante ilegalidade na decisão do Tribunal que não reconheceu a nulidade, notadamente em virtude da falta de prejuízo (fl. 58):



    [...] A preliminar se refere à suposta violação, em sede inquisitorial, do direito ao silêncio, cuja ocorrência, no entanto, não foi verificada nos autos. Aduz a defesa que os interrogatórios dos apelantes foram “disfarçados de entrevista informal”, insurgindo-se contra as declarações por eles prestadas na fase inquisitorial. Inicialmente, verifica-se que magistrado sentenciante já afastou, com propriedade, a mesma preliminar aventada pela defesa em alegações finais (fls. 1126/1127).



    De proêmio, reforça-se o entendimento segundo o qual, em sede extrajudicial, não há de se falar em nulidade, mas sim irregularidade, visto tratar-se de procedimento inquisitorial, não vigente os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Não menos importante, LUAN e LUCAS se pronunciaram, inicialmente, através de termos de declarações, posto terem sido abordados juntamente com o apenado Nelson, sujeito que efetivamente transportava a droga e portava arma de fogo, sendo, no entanto, tratados como suspeitos e, por conseguinte, indiciados, no avançar das investigações, especialmente após a quebra de sigilo telefônico.



    Além disso, nas declarações prestadas perante a autoridade policial, ambos os réus negaram os fatos e suas versões, ofertadas naquele momento, não foram utilizadas pelos órgãos julgadores para a formação de suas culpas, como parte do fundamento para a condenação.



    A alegação de desproporcionalidade das provas produzidas, ponderação entre a quantidade de droga e as circunstância do fato, figura do tráfico privilegiado e o regime prisional também foi devidamente apreciados pela decisão impugnada, nos seguintes termos:



    Relativamente à existência de prova para condenação, o acórdão impugnado, após minuciosa análise dos fatos, destacou quais elementos comprovaram a prática dos crimes (fl. 68):



    [...] Consoante apurado no bojo das investigações e exposto na inicial acusatória, o apenado Nelson transportava as drogas acima referidas na caçamba do veículo Toyota/Hilux CD 4x4 SRV, placas IVB-8846, cor branca, registrado em nome de Rainy Lelis Pereira (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 28/29, cópia do CRLV à fl. 30 e laudo pericial de fls. 276/283).



    Apurou-se, ainda, que os recorrentes LUCAS e LUAN, que são irmãos, concorreram para o transporte das drogas, trafegando no veículo Toyota/Hilux CD 4x4 STD, placas OMG-7591, na cor prata, registrado em nome de LUAN (cópia do CRLV a fl. 170) seguindo à frente do trajeto de viagem de NELSON, como forma de garantir o êxito da conduta de tráfico de drogas. LUCAS e LUAN, trafegaram na frente do veículo conduzido por Nelson realizando escolta, vale dizer, atuando como “batedores” e dando cobertura e apoio logístico objetivando garantir a posterior passagem segura de Nelson com as drogas.



    [...] No veículo de cor branca, constatou-se que se tratava de uma caminhonete Toyota/Hilux CD 4x4 SRV, placas IVB-8846, registrada em nome de Rainy Lelis Pereira. O automóvel era conduzido pelo apenado Nelson, que na ocasião transportava e portava uma arma de fogo do tipo pistola, marca Beretta Px4 Storm, calibre 9mm, com numeração raspada, com carregador e 13 munições intactas calibre 9mm, bem como uma munição intacta calibre .40. Outrossim, Nelson transportava drogas na caçamba do veículo, consistentes em 300 tabletes de maconha, com massa bruta de 407,40 quilos.



    [...] Todas essas informações, obtidas mediante minuciosa investigação e corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares rodoviários e pelo proprietário do estabelecimento em que os apelantes e o apenado Nelson realizaram a primeira parada atestam a ligação inequívoca entre os três tanto no delito de tráfico ilícito de drogas, quanto no crime de associação ao tráfico, fazendo parte da cadeia de distribuição de drogas para pontos de abastecimento na cidade de São Paulo, destino que os acusados pretendiam alcançar.



    No que diz respeito à pena, a dosimetria do juízo singular foi integralmente ratificada pelo Tribunal de segunda instância e não se vislumbram reparos a serem efetuados no acórdão (fls. 68-69):



    [...] Com efeito, mantém-se a condenação nos termos da sentença. A priori, insta consignar que os recorrentes são primários e possuidores de bons antecedentes. Na primeira fase, as penas-base de ambos os apelantes foram corretamente determinadas à fração de um quarto acima dos mínimos legais, tendo em vista o volume de maconha (407,4 quilos) e o fato de que o transporte ocorreu entre cidades do Estado de São Paulo, perfazendo 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa. O volume exorbitante de droga e o transbordo da droga para outras cidades, além de fomentar a distribuição do entorpecente, globaliza, dentro de um mesmo Estado, o acesso do consumidor, o que justifica maior rigorismo a conduta do sujeito que transporta substância entorpecente de um município para outro. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. À míngua de outras causas modificadoras, as penas do tráfico de drogas se tornam definitivas para os apelantes em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa. Em relação ao crime de associação, na primeira fase, pelos mesmos argumentos acima expostos, as penas foram corretamente determinadas à fração de um quarto acima dos mínimos legais, perfazendo 3 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. À míngua de outras causas modificadoras, as penas do delito de associação se tornam definitivas para os apelantes em 3 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa. Na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas resultam em 10 anos de reclusão e 1500 dias-multa, cuja pena privativa deve ser cumprida em regime inicial fechado.



    A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade significativa de droga apreendida (407,4kg de maconha), encontra amparo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e nos arts. 59 e 68 do Código Penal. Nesse sentido: AgRg no HC n. 969.546/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025. AgRg no HC n. 634.953/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021.



    No mais, é pacífico no STJ que há incompatibilidade entre a condenação pelo artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), e aplicação da minorante do artigo 33, §4º, da referida lei (AgRg no HC n. 887.245/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.).



    Assim, nota-se que o agravo interposto se limitou a reiterar as mesmas teses apresentadas na inicial deste habeas corpus, e no HC 906.976/SP. Os argumentos suscitados foram integralmente apreciados pelas decisões citadas, sem reparos a serem feitos.



    Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental (doc. 8, pp. 50-53 — grifos meus e no original).



    Assim, a ausência de manifestação expressa do STJ no acórdão impugnado sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 4/4/2025, depois de o Superior Tribunal de Justiça negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.579.355/SP (doc. 7, p. 753). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator